Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Órgão: Conselho Especial NÚMERO DO PROCESSO: 0714365-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: EM APURAÇÃO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de procedimento instaurado com o fito de apurar suposta prática de infração penal tipificada no art. 330 do Código Penal, atribuído, em tese, à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Maria Florêncio de Queiroz. O Ministério Público em parecer catalogado ao Id 45816442 assim se manifestou: Cuida-se de notícia crime oriunda da Vara de Infância e Juventude dando notícia que a Secretária de Saúde teria descumprido ordem judicial para fornecer material hospitalar para xxx. É o relatório. Sucede que o mandado judicial ID. 8527491 aponta que apesar do destinatário ser a própria Secretária de Saúde quem o recebeu foi outra pessoa. Senão vejamos: CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado distribuído em regime de plantão, no dia 11.10.22 às 13:17, dirigi-me ao Edifício PO 700, 2o andar, SRTVN, 701, Norte, lote D, Asa Norte/ DF e procedi à Intimação da Secretária de Saúde do Distrito Federal, Sra. Lucilene Maria Florêncio de Queiroz na pessoa da Sra. Ivaneide de Oliveira Lopes, matrícula. 0141369-4, Chefe do Núcleo de Judicialização Com efeito, o destinatário da ordem não tinha ciência inequívoca e direta da ordem judicial. O crime de desobediência, art. 330 do CP, possui como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer a ordem legal emanada de funcionário público. As peças de informação não evidenciam a deliberada recusa em cumprir a determinação judicial quanto ao fornecimento do material hospitalar, tampouco a inequívoca vontade de desobedecê-la, visto que, sequer há prova de que o seu destinatário teve ciência direta e inequívoca. Posto isto, promovo o arquivamento por falta de tipicidade das peças de informação com a ressalva do art.18 do CPP. Friso ainda que a Secretária de Saúde goza de foro de prerrogativa de função sendo julgada pelo conselho especial do TJDFT. Assim, pela remessa por declinação de competência. O juízo da 1a do Vara do Juizado Especial Criminal de Brasília, onde o processo tramitou inicialmente, acolheu o parecer ministerial e declinou da competência para este e. Conselho Especial. Os autos foram a mim distribuídos. Determinei o envio dos autos à douta Procuradoria de Justiça para para manifestação, nos termos do art. 172 do RITJDFT (Id 46203221). Cota ministerial requerendo a juntada da cópia atualizada do PJe no 0703515-25.2022.8.07.0013, bem como intimação da investigada para apresentar informações (Id 46542648), o que foi deferido no despacho de Id 46686751. Prestados esclarecimentos pela investigada (Id 47686800), os autos foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça (Id 52662217). Vieram aos autos copia atualizada do processo n. 0703515-25.2022.8.07.0013 (Id 52912174). A eminente Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, Dra. Selma Sauerbronn, e a douta Promotora de Justiça - Assessora Criminal da PGJ/MPDFT, Dra. Selma Leão Godoy, promoveram o arquivamento dos autos, por ausência de justa causa para a ação penal, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a homologação por esta Relatora. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de procedimento investigatório instaurado para apurar fato ocorrido nos autos da obrigação de fazer processo no 0703515-25.2022.8.07.0013, em trâmite na Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, o qual poderia configurar, em tese, crime de desobediência praticado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em manifestação final (Id 53602813), a eminente Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, Dra. Selma Sauerbronn, conclui pela inexsitência nos autos lastro probatório mínimo à demonstração de prática ilícita e promove o arquivamento dos presentes autos, por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Destaca que o acervo probatório revela que a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal não se manteve apática à ordem legal emanada, mas que, em razão do procedimento interno necessário ao resguardo da legalidade do ato, não foi possível o cumprimento de imediato da determinação judicial. Ressalta que a ausência de intimação pessoal do Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca da decisão judicial e o seu cumprimento integral em tempo hábil impedem a configuração do crime de desobediência. Por fim, informa que houve pedido de extinção do feito original em razão da perda superveniente do interesse diante da informação prestada pelo genitor da menor de que não necessita mais do fornecimento do medicamento. É de acolhimento compulsório o pedido de arquivamento feito pelo Chefe do Ministério Público, na condição de dominus litis, com base na ausência de lastro probatório mínimo que demonstre a ocorrência do suposto fato criminoso. Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. GOVERNADOR DE ESTADO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LAVAGEM DE ATIVOS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRA O DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA ("DOMINUS LITIS"). IRRECUSABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DETERMINADOS. 1. Em hipóteses como a presente, na linha da orientação jurisprudencial firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Tribunal Superior, não há como deixar de acolher o requerimento de arquivamento do inquérito formulado pelo Ministério Público Federal, assentado nos elementos fático-probatórios dos autos, afirmando que não justificam a instauração da persecução penal contra o investigado com prerrogativa de foro perante esta Corte Superior. 2. Arquivamento parcial acolhido, com determinação de encaminhamento dos autos ao Juízo competente para continuidade das investigações contra os coinvestigados. (QO no Inq 1.041/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/10/2016, DJe 26/10/2016) PENAL. PROCESSUAL. QUESTÃO DE ORDEM - ART. 87, VII, DO RITJDFT - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESOBEDIÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME POR PARTE DO SECRETÁRIO DE ESTADO – ARQUIVAMENTO. Se a Procuradoria de Justiça conclui pela inexistência de lastro probatório mínimo da prática de crime de desobediência por parte do Secretário de Saúde do Distrito Federal, arquiva-se o Procedimento Investigatório do Ministério Público em relação à mencionada autoridade, ante a falta de justa causa. (Acórdão n.1028733, 20170020052968PET, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: 19-20) PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PRATICADO POR SECRETÁRIO DE ESTADO DO DISTRITO FEDERAL - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - APLICABILIDADE DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 14 DO RITJDFT - DEFERIMENTO DO PLEITO DE ARQUIVAMENTO. 1. Determina-se, a pedido da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o arquivamento de Procedimento Investigatório quando faltar justa causa para o exercício da ação penal por suposto crime de desobediência praticado por Secretário de Estado do Distrito Federal. Aplica-se o princípio da irrecusabilidade do pedido de arquivamento, quando pleiteado pelo Procurador-Geral, a quem cabe decidir, em última instância, quanto à propositura da ação penal. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Pedido de arquivamento do Procedimento Investigatório deferido. (Acórdão n.632709, 20120020127866PIM, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/11/2012, Publicado no DJE: 12/11/2012. Pág.: 51) Por ser de acolhimento compulsório a promoção de arquivamento feita pelo Procurador-Geral de Justiça, com fundamento na ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia, a homologação pode ser feita monocraticamente pelo Relator, por aplicação em analogia do disposto nos incisos III e XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Posto isso, homologo a promoção de arquivamento dos presentes autos feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em parecer da lavra da douta Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal, que afirmou, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, inexistir justa causa para o exercício da ação penal. Oficie-se o juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, Processo no 0703515-25.2022.8.07.0013, para ciência da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora